Tribunal: TJDFT
Processo: 0727593-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. CIVIL E CONSUMIDOR. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA PELA PARTE AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. APELAÇÃO ADESIVA DESERTA. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. DEPOIMENTO PESSOAL DO AUTOR DESNECESSÁRIO. ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE. PRELIMINAR REJEITADA. PROGRAMA DE PROTEÇÃO VEICULAR. NATUREZA JURÍDICA DE SEGURO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. APLICAÇÃO DO CDC. ACIDENTE COM VEÍCULO SEGURADO. ATRASO DE TRÊS DIAS NO PAGAMENTO DA PARCELA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DA MORA. NEGATIVA DE PROTEÇÃO INDEVIDA. PRETENSÃO DE CONSERTO DO VEÍCULO RECONHECIDA. RECURSO PRINCIPAL DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR NÃO CONHECIDO.
1. Ausente um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal (preparo), sem o devido saneamento, mesmo após regular intimação da parte apelante, não se conhece do recurso interposto na forma adesiva pela parte autora, nos termos do art. 932, III, do CPC.
2. Inexiste cerceamento de defesa se o depoimento pessoal do autor pleiteado pelo réu se afigurou desnecessário para a resolução da lide, em razão de não possuir a capacidade de infirmar as conclusões adotadas pelo magistrado na origem. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
3. Consta nos autos que as partes firmaram contrato de proteção veicular em 21/5/2018, tendo o autor atrasado a parcela com vencimento em 12/08/19. Após solicitar novo boleto para regularizar a situação, lhe foi enviado um com vencimento para 23/8/2019 e pago no dia 22/8/2019, tendo, contudo, sofrido um sinistro em 22/8/2019, ocasião em que lhe foi negada assistência sob o fundamento de que o contrato havia sido cancelado pelo inadimplemento, lastreada na previsão contratual de que, após 3 (três) dias de atraso no pagamento mensal, não haverá proteção do veículo e que, após 10 (dez) dias, é necessária nova vistoria para reativar a proteção veicular.
4. A associação que oferece aos seus associados proteção veicular amolda-se no conceito de fornecedor previsto no art. 3o do CDC, porquanto presta serviços com elementos fundamentais semelhantes aos constantes no contrato de seguro de veículos, ou seja, entidade associativa obriga-se a reparar ou ressarcir o contratante associado nos casos de danos causados ao seu automóvel no caso de ocorrência de eventos involuntários definidos no ajuste. O contrato de Proteção Veicular, por possuir importantes características comuns à modalidade contratual securitária, ostenta a natureza de seguro, e por conseguinte, também sofre o influxo da regulamentação dada a este negócio jurídico pelo Código Civil.
5. Segundo o Verbete Sumular n. 616 do c. STJ: “A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro”, o que não ocorreu na hipótese vertente. Ademais, a ré já recebeu outras prestações com atraso, sendo inadmissível que apenas rejeite a cobertura contratual quando ocorra o sinistro.
6. Frise-se, ainda, que a alegação da apelante de que a falta de vistoria veicular imposta no contrato em caso de atraso no pagamento afastaria a aplicação da referida Súmula não encontra guarida. A mencionada exigência contratual também depende de interpelação para configurar a mora apta a suspender a cobertura contratual.
7. O art. 51, III, do CDC prevê que são nulas as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que “estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”. Por sua vez, o § 1o, II, do referido dispositivo legal esclarece que se presume exagerada a vantagem que “restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual”.
8. No caso dos autos, percebe-se a abusividade da cláusula contratual no sentido de que o não pagamento da contribuição mensal em até 03 (três) dias após o vencimento determina a resolução automática da avença, haja vista impor ao consumidor/segurado desvantagem exagerada e violar a função social do contrato ao desconsiderar o adimplemento substancial pelo segurado, além de não observar entendimento sumular que exige a prévia constituição em mora do contratante pela seguradora mediante interpelação específica.
9. A sentença recorrida impôs o prazo de 15 (quinze) dias corridos para cumprimento da obrigação de fazer, de reparar os veículos envolvidos no sinistro, sob pena de multa diária de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), limitado o acumulado a R$15.000,00 (quinze mil reais), imposição que se reveste de razoabilidade e atende às circunstâncias do caso concreto.
10. A argumentação da parte ré de que o prazo seria exíguo não restou corroborada por qualquer elemento de prova. Ademais, caso a ré comprove, posteriormente, a alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação ou a situação excepcional que pela extensão de danos e avarias demonstre ser o referido prazo insuficiente, a multa cominatória poderá ser alterada ou suprimida. Isso porque o entendimento firmado pelo c. STJ no REsp n. 1.333.988/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, é no sentido de que “a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”.
11. Recurso da ré conhecido e desprovido. Recurso adesivo do autor não conhecido. Honorários majorados.